Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-73.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DE SOUZA SILVA - CPF: 044.946.201-30 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE (06) SEIS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, a fim de declarar a licitude do débito contestado, e, por corolário lógico, deixar de condenar a Recorrida ao pagamento de dano moral.

2.

Em suas alegações iniciais, a consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 933,45 (novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)
com data de inclusão em 05/02/2016,

ao passo que a Reclamada, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e notificação do Serasa.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Com efeito,
considerando que
inexistem negativações anteriores
, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor,
devendo ser reduzido diante da existência de seis inscrições posteriores
,
realizadas pelas empresas OI S.A., com data de inclusão em 19/05/2019; ITAU UNIBANCO S.A., com data de inclusão em 19/07/2019; “ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA”
,
com data de inclusão em 06/03/2020, bem como 03 (três) inclusões feitas por “MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO”, em 02/07/2021.

6.

Dano moral fixado no valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais) de acordo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente
DAVID DE SOUZA SILVA

postulou a reparação por danos morais e a desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, a parte reclamante interpôs o presente Recurso Inominado no intuito de que seja reconhecida a inexistência do debito e a parte reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Entretanto, esse entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito), diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Não é o caso dos presentes autos.

A Recorrente possui negativações posteriores realizadas pelas empresas OI S.A., com data de inclusão em 19/05/2019; ITAU UNIBANCO S.A., com data de inclusão em 19/07/2019; “ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA”
,
com data de inclusão em 06/03/2020, bem como 03 (três) inclusões feitas por “MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO”, em 02/07/2021,

assim os dois primeiros

foram apresentados pela própria recorrente no ID. no. 90730587 – fl. n. 5 e, portanto, os posteriores foram extraídos do sítio eletrônico do SCPC, este que é conveniado do Poder Judiciário de Mato Grosso, os quais estão discriminados no
print
colacionado:

Nesse sentido, verifica-se que a referida Súmula 385 do STJ possui incidência restrita no caso em apreço, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome da postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris
:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES DECLARADAS INEXISTENTES
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 8010464-75.2015.8.11.0086, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE
12/11/2019
) (grifo nosso).

Desse modo, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, bem como demonstrada inaplicável ao caso em apreço o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação da sua efetiva ocorrência.

Ademais, com relação ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, entende-se que este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105).

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa. (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da Súmula 385 do STJ, a Recorrente possui
seis inscrições posteriores nos cadastros de proteção ao crédito,
OI S.A., com data de inclusão em 19/05/2019; ITAU UNIBANCO S.A., com data de inclusão em 19/07/2019; “ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA”
,
com data de inclusão em 06/03/2020, bem como 03 (três) inclusões feitas por “MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO”, em 02/07/2021, o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da Autora, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda
. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem fixar o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito ao Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DAVID DE SOUZA SILVA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos seguintes termos:

-
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 933,45 (novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos),
referente ao contrato no
03020039157552H
;

-
CONDENAR
a recorrida em
danos morais,
no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

-
DETERMINAR
ainda que, a Recorrida proceda com a baixa da restrição do nome do Recorrente, do SERASA/SPC, ou qualquer outro cadastro restritivo,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021